Tribunal: TJDFT
Processo: 0745744-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATOS TEMERÁRIOS. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação à litigância de má-fé, destaca-se que o instituto está previsto no Código de Processo Civil e que litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo.
2. No caso concreto, demonstrada a realização de diversas providências com o intuito de apurar as condições em que vive a irmã curatelada e cujo exercício da curatela provisória está em discussão.
3. Desafetos privados não podem movimentar o Poder Público, sob pena de desvirtuamento das funções institucionais, em evidente prejuízo à toda a sociedade.
4. Atos praticados pela agravante demonstram de fato o enquadramento àqueles previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.